Tribunal: TJDFT
Processo: 0709970-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709970-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DALVA RODRIGUES CAVALCANTE ALBUQUERQUE, MARIA JOSE VERSIANI PITANGUI APELADO: MARIA JOSE VERSIANI PITANGUI, DALVA RODRIGUES CAVALCANTE ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Diante da documentação apresentada pela parte apelante MARIA JOSÉ VERSIANI PITANGUI, concedo a ela os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação das apelações interpostas (ID 29970679 e 29970663). BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2021 16:10:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora